Tribunal: TJES
Processo: 5000969-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA LUIZA DE MORAIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000969-35.2023.8.08.0030

RECTE.: BANCO C6 S.A.

RECDA.: MARIA LUIZA DE MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5662005).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5662001), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5661989), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO a liminar do ID n 21514741, DECLARANDO A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, POR VÍCIO DE VONTADE, devendo, a requerida, cancelar o contrato, objeto da presente demanda, no prazo de cinco dias, corridos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança (telefone, mensagem, etc...), sem prejuízo da multa por desconto indevido. CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 236,51 (Duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a data do indevido desconto. Da mesma forma, a parte requerida deve devolver o valor indevidamente descontado, no decorrer da demanda, junto ao pagamento da autora, CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. A PARTE AUTORA DEVERÁ DEPOSITAR O VALOR EXATO QUE FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, POR DEPÓSITO JUDICIAL, NO PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS. EFETUADO O DEPÓSITO E TRANSITADO EM JULGADO O FEITO, COM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, O VALOR DEPOSITADO DEVERÁ SER DEVOLVIDO PARA A PARTE REQUERIDA, MEDIANTE ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA INDICADA PELA PARTE REQUERIDA. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes.
”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais c/c antecipação de tutela, sob argumento que a requerida/recorrente teria ludibriado a autora declarando que ela tinha um valor para receber, contudo, em verdade, o banco realizou contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário da autora/recorrida de forma unilateral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença. Suscita preliminar, declarando que o Banco C6 consignado é o responsável pelos empréstimos e não o Banco C6, devendo o primeiro ser incluído no polo passivo e último retirado. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que os contratos de empréstimos estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Afirma também que deveria ter sido expedido ofício ao órgão pagador, em vez de determinar que a recorrente cancele o empréstimo bem como argumenta que o valor das astreintes é elevado.

DA PRELIMINAR

Alega que o Banco C6 Consignados S.A (denominação do Banco FICSA S.A) é o responsável pelos contratos de empréstimo, devendo o polo passivo ser retificado, com a exclusão do Banco C6 S.A, responsável por outros produtos. Todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a própria recorrente se apresenta como Banco C6 Consignado S.A, desde o início da ação. Ademais, a recorrente ora apresenta documentos provenientes do Banco C6 S.A., ora do Banco C6 Consignado, o que demonstra confusão entre os dois bancos, pertencentes ao mesmo grupo econômico, pelo que se rejeita a preliminar.

MÉRITO

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que o instrumento de contrato foi aceito eletronicamente em menos de um minuto, experiência incompatível com uma pessoa idosa, que geralmente possui dificuldade com a utilização da tecnologia, de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. Ora, se a ré alegou que a contratação se deu por telefone, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos a própria gravação telefônica da contratação.

Nessa esteira, embora o recorrente tenha juntado aos autos documentos pessoais da recorrida e “selfie”, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

Assim, coaduno com o magistrado primevo
,
uma vez que

está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação feito pela ré, apesar da abusividade da contratação, logrou êxito a requerida em comprovar que foi creditado na conta da autora o valor total de R$ 8.635,00 (5661933 - Pág. 4). Além disso, a própria autora alegou tanto na inicial quanto em depoimento pessoal que recebeu o valor, tentou devolver, mas o banco impôs multa.
Portanto, voto para autorizar a compensação destes valores com o valor da condenação já estabelecido.

Quanto à obrigação de fazer, a ré procedeu à suspensão dos descontos em rezão da antecipação de tutela, no Id. 5661928, não havendo nenhum impedimento para que a recorrente proceda com o definitivo cancelamento do empréstimo. Em relação às astreintes, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, atende aos requisitos mencionados.

Ante ao exposto
,
CONHEÇO

do recurso inominado
,
E LHE CONFIRO
PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença para autorizar

a compensação do crédito de R$ 8.635,00 do valor da condenação já estabelecido. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)